Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-97.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
r - Autor que discordou do valor cobrado a título de IOF apurado pela ré dando ensejo a invalidação do acordo de repactuação da dívida – Pretensão do autor à realização de perícia e declaração judicial sobre eventual exigibilidade e pendência de valor devido do tributo – Pedido de dano moral em emenda da peça inaugural - Extinção sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, incs. IV e VI, do CPC (inépcia da inicial e ausência de interesse processual) – Insurgência do autor - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000664-97.2022.8.26.0404; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2023

Data de publicação:

14/04/2023

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA – Contrato de empréstimo mediante cédula de crédito bancário (crédito rotativo) inadimplido, seguido de transação de renegociação – Cobrança de IOF complementar - Autor que discordou do valor cobrado a título de IOF apurado pela ré dando ensejo a invalidação do acordo de repactuação da dívida – Pretensão do autor à realização de perícia e

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA – Contrato de empréstimo mediante cédula de crédito bancário (crédito rotativo) inadimplido, seguido de transação de renegociação – Cobrança de IOF complementar - Autor que discordou do valor cobrado a título de IOF apurado pela ré dando ensejo a invalidação do acordo de repactuação da dívida – Pretensão do autor à realização de perícia e declaração judicial sobre eventual exigibilidade e pendência de valor devido do tributo – Pedido de dano moral em emenda da peça inaugural - Extinção sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, incs. IV e VI, do CPC (inépcia da inicial e ausência de interesse processual) – Insurgência do autor - Sentença mantida - Recurso improvido.